Tribunal: TJPA
Processo: 0802353-92.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802353-92.2020.8.14.0040

APELANTE: ANALIA MARTINS NOGUEIRA

APELADO: EVALDO DE SOUSA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE RELACIONAMENTO CONJUGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Anália Martins Nogueira Cavalcante contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente pedido de reintegração de posse contra Evaldo de Sousa Barbosa, sob o fundamento de ausência de provas do exercício legítimo da posse sobre o imóvel. A recorrente alega ter adquirido o imóvel em questão, junto com seu ex-companheiro, durante a união estável, e que, após a separação, o bem foi atribuído a ela. A autora relata que, ao visitar o imóvel em 2020, encontrou-o cercado e requer a reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a posse alegada pela autora sobre o imóvel está caracterizada; e (ii) verificar a possibilidade de reintegração de posse sem prévia partilha formal do bem comum oriundo da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse sobre o imóvel permanece controversa, uma vez que o bem foi adquirido durante a união estável e não houve partilha formal dos bens do casal após a separação.

A análise sobre o eventual esbulho possessório pressupõe, como condição prévia, a divisão formal dos bens do casal, uma vez que essa divisão definirá a titularidade e os direitos de posse sobre o imóvel.

A jurisprudência destaca que, na ausência de partilha, um ex-cônjuge pode exercer direito de retenção sobre o bem comum, inviabilizando a configuração de esbulho possessório por parte do outro ex-cônjuge.

A autora não apresenta elementos probatórios suficientes para demonstrar exercício legítimo e exclusivo de posse sobre o imóvel, o que confirma a improcedência do pedido de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de partilha formal de bem adquirido durante união estável inviabiliza a concessão de reintegração de posse, uma vez que ambos os ex-cônjuges possuem direitos sobre o imóvel até a divisão formal.

O direito de retenção por um dos ex-cônjuges impede a configuração de esbulho possessório enquanto não houver partilha dos bens comuns.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.725; CPC, art. 560.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1030339-38.2020.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Anália Martins Nogueira Cavalcante
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas
, que, nos autos da ação de
reintegração de posse com pedido de tutela antecipada
movida contra
Evaldo de Sousa Barbosa
, julgou improcedente o pedido da autora, fundamentando a decisão na ausência de provas do exercício legítimo da posse sobre o imóvel.

Em suas razões (id nº 5646707) a recorrente elucida que na data de 13 de Julho de 2004, adquiriu juntamente com o seu ex-companheiro, Leomar Lopes Cavalcante, uma gleba de terra medindo1000metros quadrados, localizada na Avenida Tropical Bairro Jardim América, no município de Parauapebas-PA, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Acrescenta que após a compra da referida propriedade, ela juntamente com seu esposo à época, mudaram para a cidade de Eldorado dos Carajás/PA, onde viveram durante alguns anos, todavia, a requerente jamais deixou de zelar pelo seu imóvel, pois sempre procedia com a roçagem, eliminando as pragas vegetais que nele existia.

Esclarece que ao decidirem dissolução da união conjugal, o ex-casal acordou que durante o prazo de 3 meses a requerente permaneceu sem visitar seu imóvel e que em divisão de bens o lote em questão iria permanecer com a requerente.

Informa que em 17/01/2020, ao se dirigir até à referida propriedade, constatou que o terreno havia sido cercado.

Afirma ainda que previamente à interposição da ação houve a tentativa de resolução dos fatos junto ao seu ex-esposo, porém sem êxito.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de assegurar-lhe a reintegração no imóvel.

Foram apresentadas as contrarrazões (id nº 5646712) pugnando pela manutenção da sentença.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Analisando o presente caso, vislumbra-se que as questões suscitadas pelo recorrente fundam-se em conjecturas e ilações, desprovidas e dissociadas do arcabouço probatório formado nos autos.

Nessa senda, é imperioso observar que a questão da posse se

manteve controversa durante todo o trâmite processual na instância primeva, sobretudo considerando que a pretensão volta-se à imóvel oriundo de relacionamento conjugal desfeito.

Assim, imperioso se faz observar que para o bom deslinde do feito, sobretudo, haveria que se ter por parâmetro a precisa divisão de bens do casal, para, em segundo plano, analisar-se a hipótese de esbulho por um dos cônjuges.

Dessa feita, tem-se que, antes, é necessário que as partes resolvam formalmente a divisão dos bens do casal, as benfeitorias feitas no imóvel e os direitos da requerida sobre os mesmos, questões que precedem, um juízo acerca do esbulho possessório.

Em corroboração, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIVÓRCIO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR E NA POSSE DA REQUERIDA – BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – DIREITO DE RETENÇÃO E NECESSIDADE DE PRÉVIA PARTILHA – AUSÊNCIA DE ESBULHO – DIREITO DE RETENÇÃO ATÉ QUE SEJA ULTIMADA PARTILHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. O direito de retenção da apelada legitima, por ora, a sua posse direta sobre o bem imóvel, devendo tal questão ser instruída e dirimida na seara adequada do processo de divórcio e partilha. Ausente esbulho, porque a apelada não adentrou e não está de forma clandestina, violenta ou precária na posse direta do bem. O direito de retenção esvazia a alegação de ilegitimidade da posse exercida pela requerida. Outrossim, a saída do autor da posse do imóvel decorreu de medida protetiva. Embora seja razoável ao caso serem devidos aluguéis pela apelada ao autor/apelante pela utilização exclusiva do imóvel desde quando notificada a desocupar o imóvel após a revogação das protetivas, tal questão deve ser submetida ao crivo do pertinente processo judicial em que tramita a partilha dos bens do casal, ao qual caberá aferir o quantum dos direitos dos ex-cônjuges.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1030339-38.2020.8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2023)

Ressalta-se, desde logo que, somente os bens adquiridos durante o casamento são passíveis de divisão.

Além disso, haveria que se ter ainda, como ponto de partida, o regime de bens do casal, a contribuição real de cada um nas benfeitorias feitas no imóvel, etc.

Nesse cenário, não se confirma a alegação da recorrente, no sentido de que os autos restaram guarnecidos com as provas necessárias ao reconhecimento de seu direito, sendo o caso de concordar-se com o juízo de primeiro grau, no sentido de que os aportes fático-probatórios do processo convergem para a improcedência da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2024